Tribunal: TJDFT
Processo: 0709961-92.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709961-92.2023.8.07.0018 RECORRENTES: MADALENA RAIMUNDA MENDONÇA, NAILOR MIRANDA DOS SANTOS RECORRIDAS: HELEN MENDONÇA MIRANDA DOS SANTOS, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, COOPERATIVA HABITACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK DE PLANALTINA DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROGRAMA HABITACIONAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. GENITORES DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de transferência de imóvel adquirido por meio de programa habitacional para o nome dos autores, genitores da beneficiária formal do programa. Os autores alegam que foram eles que pagaram pelo lote e pela construção da residência, sustentando ter direito à titularidade do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se é possível a transferência do imóvel objeto de programa habitacional da CODHAB, para os autores, genitores da beneficiária do programa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação distrital que rege o programa habitacional (Lei Distrital 3.877/2006) exige o cumprimento de requisitos específicos para a participação, incluindo a necessidade de inscrição e classificação na CODHAB, o que não foi comprovado pelos autores. 4. A cláusula contratual que permite a alienação do imóvel após cinco anos não confere, por si só, o direito à transferência antes da consolidação da propriedade em nome da beneficiária e sem a anuência da CODHAB. Tanto mais quando não houve cessão de direitos e a beneficiária alega ter direito ao imóvel. 5. O financiamento e a construção custeados pelos autores não conferem automaticamente direito à propriedade, pois o programa habitacional visa beneficiar o titular selecionado, garantindo isonomia entre os inscritos. 6. Eventuais direitos patrimoniais dos autores decorrentes dos valores despendidos devem ser pleiteados por meio de ação própria, não podendo ser opostos contra a CODHAB para fins de alteração da titularidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A transferência de imóvel adquirido em programa habitacional para terceiros não cadastrados na CODHAB é inviável, salvo autorização expressa do Poder Público. 2. O financiamento e a construção da residência por terceiros não alteram a titularidade do imóvel quando o beneficiário formal atende aos requisitos legais do programa habitacional. Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 3.877/2006, arts. 4o e 10; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914218, 0008465-68.2010.8.07.0004, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 28.08.2024, DJe 18.09.2024; TJDFT, Acórdão 1284578, 0706221-68.2019.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 23.09.2020, DJe 02.10.2020. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 541, 548, 549, 557, 884, parágrafo único, 1.228, 1255, parágrafo único, e 1.846, todos do Código Civil, sustentando a manutenção da propriedade. Indicam que a ação foi proposta no momento adequado, além de ser cabível ao presente caso. Afirmam que não há falar em transferência do domínio do poder público ao beneficiário, antes da transferência para terceiros, porquanto tal normativo foi revogado pela Lei 7.374/23. Asseveram que não há nos instrumentos contratuais, tampouco na legislação do DF, qualquer vedação ao pedido dos insurgentes, que é a transferência do imóvel para seus nomes quando todas as obrigações (financeiras e outras) tiverem sido cumpridas perante a CODHAB. Alegam que o direito protege o patrimônio das pessoas de boa-fé, vedando o enriquecimento sem justa causa por terceiros. Enfatizam que, caso se entenda que houve doação, trata-se de vultuosa quantia, o que não poderia ser feita de forma verbal, tampouco poderia haver doação da quase totalidade do patrimônio, pois o doador deve garantir para si bens suficientes para sua subsistência. Discorrem sobre a revogação de doação por ingratidão. Enfatizam que investiram seu patrimônio na forma de pecúnia para a aquisição do lote e construção da casa, portanto, a eles pertencem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por serem beneficiários da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos aos artigos 541, 548, 549, 557, 884, parágrafo único, 1.228, 1255, parágrafo único, e 1.846, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Desta feita, não é possível a transferência do imóvel para o nome dos autores, porquanto não comprovaram inscritos na CODHAB, e preencherem os requisitos para adquirir imóvel de programa habitacional. O fato de o imóvel poder ser alienado após cinco anos da aquisição pela requerida, conforme Cláusula Nona do contrato celebrado entre Helen e a Cooperativa, por si só, não lhes garante a transferência do imóvel. Até porque o contrato foi assinado em 23/10/ 2019 e a ação ajuizada em 01/09/2023, quando não decorridos os cinco anos estipulados contratualmente. Ressalte-se que no momento da assinatura do contrato, vigia o art. 10 da Lei 3.877/2006, o qual estipulava que “enquanto não houver a transferência do domínio do Poder Público para o beneficiário, é vedado a este transferir a terceiros a posse de bem imóvel recebido no âmbito de programa habitacional do Distrito Federal, salvo se autorizado pelo poder público”. Assim, não prevalece a alegação de que o contrato permite a venda do imóvel após decorridos cinco anos da assinatura do contrato entre a requerida e a Cooperativa. Nesse descortino, uma vez que não houve a transferência da propriedade para a requerida beneficiária do programa, não é possível a transferência para terceiros, que não comprovaram cumprir os requisitos para o programa habitacional. Ressalte-se que não houve cessão de direitos para os apelantes e a beneficiária do programa alega possuir direito sobre o imóvel [...] Ainda que os genitores tenham arcado com os custos do financiamento e da construção da residência, o contrato e a titularidade formal pertencem à filha, que, presumidamente, atendeu aos critérios de seleção da CODHAB para a obtenção do benefício. Assim, o simples fato de terceiros terem custeado o imóvel não gera automaticamente o direito à transferência, pois o programa visa beneficiar o titular selecionado [...] Eventual manutenção de posse ou direito de retenção, em razão dos valores despendidos pelos autores para aquisição e construção de residência, deverá ser objeto de ação própria, uma vez que tais fatos não são oponíveis contra a CODHAB (ID 68355190). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos das Súmulas do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016